Tribunal: TJDFT
Processo: 0741084-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741084-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA MARTINS FRANCA, CAMILA DE FREITAS ROCHA, CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA, ANNETE ELIKA ALVES COELHO, ANDERSON ARAUJO DE ARRUDA, AMANDA FERREIRA DA ROCHA, DEIDSON VIEIRA CANUTO, RONEY ANDRADE ORNELAS, FABIO SOUZA LIMA, MAURICELIO DE SOUSA VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0709468-81.2024.8.07.0018, na qual indeferiu a impugnação apresentada, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 208993850 da origem): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID 207017789, contra cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por JULIANA MARTINS FRANCA e OUTROS. Na defesa, o Executado apresentou: a) impugnação à gratuidade de Justiça; b) existência de excesso executivo, em razão de o cálculo apresentado ter incluído diferenças do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos anos 2020/2021, o que gerou um excesso no valor de R$ 8.389,13. Ao ID 208275746, os credores requereram o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para atualização dos valores. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Executado se insurge contra o pedido de gratuidade de Justiça apresentado pelos devedores. Contudo, a insurgência não merece acolhimento. Isto porque o beneplácito vindicado pelos credores restou indeferido no pronunciamento de ID 198552772. Outrossim, as custas judiciais foram recolhidas, conforme se verifica ao ID 202138972. Assim, a insurgência não se justifica, devendo, ser rejeitada. DO EXCESSO EXECUTIVO O Executado defende, por fim, a existência de excesso executivo nos cálculos apresentados em relação aos credores JULIANA MARTINS FRANCA, MAURICELIO DE SOUSA VAZ, FABIO SOUZA LIMA, RONEY ANDRADE ORNELAS, DEIDSON VIEIRA CANUTO, AMANDA FERREIRA DA ROCHA, ANDERSON ARAUJO DE ARRUDA, ANNETE ELIKA ALVES COELHO, CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA, CAMILA DE FREITAS ROCHA, em razão de o cálculo apresentado ter incluído diferenças do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos anos 2020/2021, o que gerou um excesso no valor de R$ 8.389,13. Passo à análise da insurgência. O título judicial coletivo (autos no 0706105-57.2022.8.07.0018) que subsidia o presente pedido individual condenou o Distrito Federal a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Com efeito, o Ente foi condenado a arcar com os valores devidos a título de ATS, a partir de 01/01/2022. Todavia, o título judicial destacou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para pagamento, a partir da supra indicada data. É dizer, o pagamento deve se dar a partir de janeiro de 2022, mas devem ser incluídos nos cálculos o período compreendido entre os anos 2020 e 2021. Nesse esteio, na espécie, verifico que os cálculos ofertados com o pedido executivo incluem os valores de ATS referentes ao período suso indicado, tal qual determinado no título judicial. Assim, não vislumbro o equívoco nos cálculos ofertados pelos credores, como alegado pelo Distrito Federal, de forma que a impugnação, neste aspecto, não merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto: 1) REJEITO a impugnação à gratuidade de Justiça apresentada pelo Distrito Federal; 2) REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ente Distrital, ID 207017789, em relação aos credores JULIANA MARTINS FRANCA, MAURICELIO DE SOUSA VAZ, FABIO SOUZA LIMA, RONEY ANDRADE ORNELAS, DEIDSON VIEIRA CANUTO, AMANDA FERREIRA DA ROCHA, ANDERSON ARAUJO DE ARRUDA, ANNETE ELIKA ALVES COELHO, CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA e CAMILA DE FREITAS ROCHA, e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora aos IDs 198373795, 198373797, 198373802, 198373804, 198373806, 198373807, 198373828, 198373829, 198373830 e 198375299. Deixo de arbitrar novos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que já arbitrados na Decisão de ID 203431634; 3) preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para proceder a atualização dos valores devidos aos credores indicados no item "2", bem assim adequá-los aos ditames da Portaria GPR no 07/2019. Atente-se o órgão de auxílio às determinações constantes no pronunciamento de ID 203431634. Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Inicialmente informa que, na origem, se trata de “cumprimento de sentença individual de ação coletiva n° 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo SINDPOL/DF Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, em desfavor do DISTRITO FEDERAL que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condenou o réu ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço.” Defende que “ao contrário do que restou decidido na decisão ora agravada, o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 é meramente aquisitivo para o cômputo da ATS, portanto, indevida a cobrança de parcelas anteriores a 01/01/2022.” Pugna, ao final, pelo efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada, com a remessa dos autos a Contadoria Judicial, a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator